Tribunal: STF
Processo: ARE 1351617
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Juízo primevo julgou procedente o pedido, em ação ordinária, para que as aposentadorias dos recorridos observem os reflexos financeiros da última classe em que eles estavam em exercício quando da inativação.



    Entendeu, em suma, que “[…] o requisito temporal exigido pela CF/88, em seu art. 40, § 1º, III, refere-se ao exercício no cargo e não à classe ou nível estabelecidos infraconstitucionalmente para a classificação interna dentro da carreira composta por um único cargo, em que se visa precipuamente a diferenciação remuneratória em razão do tempo de exercício e merecimento.”



    Interposto recurso inominado pela São Paulo Previdência – SPPREV, o Tribunal de Justiça estadual negou-lhe provimento.



    Foi deduzido recurso extraordinário com suporte em permissivo constitucional, aduzindo violação ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e, em consequência, pleiteando a reforma do julgado.



    Esse recurso teve denegado seu seguimento, com a pertinente oposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    É o relato. Decido.



    Inicialmente, anoto que o Colegiado de origem não debateu a matéria sob a alegada ofensa ao art. 3º da EC n. 47/2005, de modo que se tem a ausência de prequestionamento da matéria constitucional.



    Incide, pois, o óbice dos enunciados sumulares n.s 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Ainda que superado esse obstáculo processual, remanesceria incólume o acórdão recorrido.



    Forte no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, na redação anterior à EC n. 103/2019, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que o tempo mínimo de 5 (cinco) de efetivo exercício conta-se no cargo, se se tratar de cargo isolado, ou na carreira, quando o cargo for organizado em sucessão de classes, calculando-se os proventos no degrau efetivamente ocupado por ocasião da inativação, conforme os precedentes a seguir: ARE 1.155.684 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.266.034 AgR, ministro Ricardo Lewandowki; ARE 1.216.575 AgR, ministra Rosa Weber; RE 590.762 AgR, ministro Roberto Barroso; entre outros.



    Essa conclusão pode, também, ser inferida, por se tratar de controvérsia assemelhada com a aqui discutida, em vista de precedente vinculativo de repercussão geral (RE 662.423, Tema n. 578), cujos trechos do voto do relator, ministro Dias Toffoli, por elucidativos, abaixo cito:



    […] Dito isso, entendo que a lógica aplicável aos cargos isolados deve ser aplicada também aqui. Se, no caso desses cargos isolados, somente se exigem os cinco anos de efetivo exercício naquele cargo específico, igualmente para as carreiras escalonadas deverão ser exigidos cinco anos de efetivo exercício naquela carreira e não em cada um dos degraus dessa última. A mesma ideia de “unidade” adotada quando se trata de cargo isolado deve ser aplicada também aos cargos de carreira.



    Ocorre que nas carreiras escalonadas, a unidade é representada não por cada um dos cargos que a compõem – os quais são frações, estágios, degraus – mas, sim, pela carreira vista como um todo. Ademais, mostra-se absolutamente irrazoável que após anos e anos de contribuição na mesma carreira, o indivíduo tenha sua aposentação obstada por uma exigência de cinco anos de permanência no nível funcional em que se encontrava no momento do requerimento administrativo. […] 



    Verifico, ainda, a existência de um outro efeito deletério de uma interpretação literal das disposições do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98: a penalização indevida do servidor ou membro que, tendo cumprido todas as condicionantes insculpidas em lei, logrou, por meio de promoção, galgar degrau superior de sua carreira. Dito de outra forma, pune-se o bom servidor e desestimula-se o mecanismo da promoção, numa lógica inversa àquela que orienta a organização dos cargos em carreira



    […] Ademais, a exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”), alcança dupla interpretação, a depender da modalidade de cargo ocupado. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse último. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. […] 



    Vê-se, assim, que o acordão de origem conforma-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator